Tribunal: TJDFT
Processo: 0732516-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732516-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIANA CARLA OLIVEIRA PEREIRA MIRANDA AGRAVADO: ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela advogada AIANA CARLA OLIVEIRA PEREIRA MIRANDA (credora) contra a decisão (ID 62539668) que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido de cumprimento de sentença. A recorrente deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para conceder os benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do seu sustento e de sua família. Tece considerações acerca da concessão da gratuidade de justiça e pondera que a negativa do benefício da gratuidade impossibilita o seu acesso ao Poder Judiciário. Narra que é pessoa portadora de doença rara e autoimune com altos custos de manutenção da sua saúde e que sua fonte de renda são serviços jurídicos esporádicos de forma autônoma, o que gera falta de condições financeiras para arcar com suas despesas básicas. Enumera várias despesas de sua manutenção que estão em atraso por falta de pagamento como plano de saúde, taxas condominiais, cartão de crédito e parcelamento de veículo. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, na forma do art. 101, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal para suspender a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora